Tribunal: TJSP
Processo: 2151030-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao laudo de avaliação – Alegação que o perito não possui capacidade técnica – Perito que é corretora de imóveis e possui qualificação técnica para o ato – Correção do valor da avaliação de acordo com o valor pugnado ante a não aplicação do percentual indicado - Diferença que não é significativa e que importará em melhor adequação do valor para fins de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao laudo de avaliação – Alegação que o perito não possui capacidade técnica – Perito que é corretora de imóveis e possui qualificação técnica para o ato – Correção do valor da avaliação de acordo com o valor pugnado ante a não aplicação do percentual indicado - Diferença que não é significativa e que importará em melhor adequação do valor para fins de praceamento - Recurso provido*